Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019119-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALTO DA BOA VISTA EIRELI - CNPJ: 19.253.655/0001-08 (APELANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - PRETENSÃO DE SUSPENDER DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAR A ILEGALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Centro de Formação de Condutores Alto Boa Vista EIRELI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato de
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT
, indeferiu a petição inicial após constatar necessidade de dilação probatória.

A parte Apelante relata que, no curso do processo administrativo n. 007/2016/CIFISC/DETRAN-MT ao qual respondia, foi realizada visita em 19/05/2016 pelo Agente de Fiscalização do DETRAN/MT, o qual se deparou com o Sr. João Pereira dos Santos, pai da proprietária da Auto Escola, próximo ao carro de aprendizagem na pista de aulas práticas, deduzindo que o mesmo estaria ministrando aulas práticas com os alunos sem credenciamento de instrutor perante o DETRAN/MT, lavrou o Boletim de Ocorrência n. 2016.163481.

Narra que, em sua defesa, argumentou que a empresa é familiar, e que o Sr. João Pereira dos Santos, por estar fazendo curso para se credenciar como instrutor, no dia em questão estava acompanhando o instrutor Laurentino Guimarães.

Assevera que o processo administrativo culminou na suspensão de suas atividades, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança com o objetivo de
suspender os efeitos do despacho de fl. 174 do processo administrativo, de modo que à autoridade coatora libere a atuação de suas atividades como Auto Escola perante o DETRAN/MT
, todavia, se deparou com o indeferimento da petição inicial, uma vez necessária a dilação probatória para análise do mérito, impossibilitada pela natureza da ação mandamental.

Irresignada, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma do ato sentencial, e por consequência a concessão da segurança, pois a medida tomada pela administração, qual seja a suspensão de suas atividades, é ato ilegal e arbitrário, ferindo seu direito líquido e certo.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 5568840.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 6736029)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020